Tribunal: STF
Processo: Pet 12672
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Petição protocolizada por Carlos Daniel Lucena contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 15.5.2024 a 21.5.2024, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2481722/SP, nos termos do voto do Relator, Ministro Og Fernandes.



    2. Tem-se nos autos que Carlos Daniel Lucena foi condenado pela Segunda Vara da comarca de Jardinópolis/SP às penas de dois anos e seis de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime previsto §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 118).



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 1502847-28.2021.8.26.0530, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso nos termos seguintes:



    “A acusação é de que, segundo a denúncia, ‘no dia 16 de dezembro de 2021, às 08h30min, na Avenida Alfredo Vilela, n. 29, Mário Marconi, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis, CARLOS DANIEL DE LUCENA guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, drogas consistentes em 7,070g (sete gramas e setenta miligramas) da substância cocaína, acondicionada em 34 microtubos de plástico, do tipo ‘eppendorf’, de cor azul, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar’. 



    Acervo probante impecável, composto pela confissão, roborada pelo restante da prova oral, dúvidas inexistem quanto à autoria, tanto que a defesa apenas se insurge contra a dosimetria. 



    As iniciais partiram com aumento de 1/6, 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em razão da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), o que se mantém. 



    Na segunda fase, sem agravantes, pela atenuante da confissão, retornaram aos mínimos, respeitados os limites impostos pela Súmula/STJ, nº 231. 



    Na derradeira, inexistentes causas de aumento, operou-se redução de 1/2, pelo art. 33, § 4º - de discutível aplicação, pois, segundo o apurado, o apelante exercia o tráfico de drogas de forma reiterada, tanto que a prisão ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão - de tal sorte que, evidentemente, não há se cogitar de aplicação em maior extensão, ficando definitivas em 2 anos, 6 meses de reclusão e 250 dias-multa. 



    Inexequível a pretensão de redução da pena de multa, porque decorrente de preceito secundário do tipo. Contrariamente ao sustentado, foi fixada em simetria com a privativa de liberdade, nos termos do CP, art. 68, lembrando-se que poderá ser parcelada, oportunamente, na forma da LEP, art. 169, caput. 



    A despeito da gravidade concreta da conduta, houve substituição por duas ‘alternativas’, com regime aberto em caso de descumprimento, contrariamente ao entendimento dessa C. Câmara, o que, diante da ausência de irresignação ministerial, não pode ser modificado em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, nada mais podendo pretender. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso” (fls. 2-3, e-doc. 147).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 157).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 152). Interposto agravo em recurso especial (e-doc. 171), os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.



    5. Em 16.11.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2481722/SP, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial (e-doc. 185).



    6. Em 22.8.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no agravo em recurso especial. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 211).



    7. Em 8.4.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Carlos Daniel de Lucena, nos termos da ementa seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (e-doc. 231).



    8. Dessa decisão, Carlos Daniel de Lucena interpôs Agravo Regimental. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 15.2.2024 a 21.5.2024, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, Ministro Og Fernandes. Tem-se na ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE OU SUPERAÇÃO. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    3. Quanto às demais alegações, em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso. 



    4. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF). 



    5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não é possível a remessa do recurso extraordinário ao STF nos casos em que definida a ausência de repercussão geral. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 248).



    9. Em 24.5.2024, Carlos Daniel Lucena interpôs o presente recurso ordinário. Sustenta que, “no caso em tela, a fundamentação apresentada pelo Superior Tribunal de Justiça foi notoriamente insuficiente, pois não abordou pormenorizadamente as alegações de defesa, especialmente no tocante a afronta ao artigo 33, §4º, ‘b’, do CP. A defesa de Carlos Daniel de Lucena apresentou argumentos substanciais e robustos no Recurso Especial, que foram sumariamente ignorados pela decisão recorrida. A ausência de uma análise minuciosa das alegações e provas viola o princípio da motivação das decisões judiciais, comprometendo a validade e a legitimidade do acórdão” (fl. 3, e-doc. 254).



    Afirma que “a decisão impugnada também afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais previstas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. O princípio do devido processo legal assegura que nenhum indivíduo será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, o que inclui o direito a uma defesa plena e ao contraditório” (fl. 3, e-doc. 254).



    Argumenta que, “no presente caso, a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Especial sem uma análise adequada das provas e alegações apresentadas pela defesa configura um claro cerceamento de defesa. A defesa de Carlos Daniel de Lucena apresentou provas e argumentos que demandavam uma apreciação detalhada, visando demonstrar [detalhar as principais provas e argumentos, como a insuficiência de provas para a condenação, a existência de vícios processuais, ou a interpretação incorreta de normas jurídicas]. No entanto, a decisão monocrática do relator, e posteriormente a decisão colegiada no agravo regimental, não proporcionaram a necessária análise aprofundada dessas questões, resultando em um julgamento que desconsiderou os direitos constitucionais do recorrente. 



    Essa postura do STJ comprometeu a essência do contraditório e da ampla defesa, pois impediu que as alegações da defesa fossem devidamente consideradas e julgadas. O direito ao contraditório e à ampla defesa inclui o direito de ter suas alegações e provas analisadas e discutidas de forma exaustiva pelo Judiciário, o que não ocorreu no presente caso, configurando uma violação flagrante das garantias constitucionais” (fl. 3, e-doc. 254).



    Pondera que “a repercussão geral da questão constitucional ora debatida já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes que abordam temas similares. No Tema 339 da repercussão geral, o STF estabeleceu que a ausência de fundamentação nas decisões judiciais viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal, comprometendo a legitimidade do provimento judicial e afetando a confiança pública no Poder Judiciário. Este entendimento sublinha a importância da fundamentação adequada como garantia da transparência e do controle das decisões judiciais” (fl. 4, e-doc. 254).



    Aduz que “a presente controvérsia não apenas afeta diretamente o recorrente, Carlos Daniel de Lucena, mas também possui implicações amplas para a administração da justiça no Brasil. A decisão recorrida do Superior Tribunal de Justiça, ao desconsiderar a necessidade de fundamentação adequada e ao negar seguimento ao recurso especial sem uma análise pormenorizada das alegações de defesa, compromete os princípios constitucionais que regem o processo judicial. Tal prática, se não corrigida, pode estabelecer um perigoso precedente que enfraquece as garantias processuais e a própria credibilidade do sistema judiciário” (fl. 4, e-doc. 254).



    Ressalta que “a correta aplicação dos artigos 93, IX, e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, em conformidade com os entendimentos consolidados pelo STF, é de interesse geral e possui potencial para orientar futuras decisões judiciais, promovendo a uniformidade e a segurança jurídica. Diante da relevância da matéria e de seu impacto na administração da justiça, fica evidente a necessidade de intervenção do Supremo Tribunal Federal para assegurar a observância das garantias constitucionais fundamentais, garantindo um julgamento justo e fundamentado para todas as partes envolvidas” (fl. 4, e-doc. 254).



    Pede o provimento do recurso para “a) (...) reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação dos dispositivos constitucionais apontados; b) (...) [determinar] que seja proferida nova decisão pelo STJ com a devida fundamentação, respeitando-se os direitos constitucionais ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 5, e-doc. 254).



    10. O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões e pede seja “negado seguimento ao recurso ou sua inadmissão e, eventualmente, seu desprovimento” (fl. 7, e-doc. 268).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    11. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    12. Na presente petição, denominada recurso ordinário pela defesa, busca-se superar os óbices ao conhecimento do recurso extraordinário.



    13. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus, do mandado de segurança, do habeas data ou do mandado de injunção e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República) ou ainda em caso de crime político (al. b do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário contra acórdão pelo qual desprovido agravo regimental no recurso extraordinário no agravo regimental no agravo em recurso especial. Inaplicável, portanto, a norma constitucional na espécie. 



    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato e fraude processual. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Hipótese de cabimento de recurso ordinário não verificada. Reiteração de pedido anterior. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ‘não é cabível recurso ordinário como instrumento adequado à impugnação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, autuados na classe de petição. É dizer, somente cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses taxativamente previstas no sistema de direito positivo e submetida ao regime de direito estrito, consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Esse é o entendimento dessa Suprema Corte’. (...) 5. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 229.842- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023). 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO QUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 6.085-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.8.2017). 



    14. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, poderá o Relator “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal”.



     Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora